Tribunal: TJDFT
Processo: 0715888-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGITIMIDADE. (ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL). RECURSO PROVIDO.

I. Insurge-se a recorrente contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no Art. 51, da Lei n. 9.099/95, c/c Art. 485, VI, do CPC/15, por entender que a associação de moradores não possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo no microssistema dos Juizados Especiais.

II. Conforme precedente do STJ, “apesar de o condomínio não se enquadrar em nenhuma dessas hipóteses – dado se tratar de ente despersonalizado, com capacidade meramente processual – a jurisprudência do STJ, acertadamente, firmou-se no sentido de reconhecer a legitimidade do condomínio para figurar no polo ativo de ação de cobrança no Juizado Especial (...) sendo nítida a similaridade fática existente entre a cobrança de cotas condominiais e taxas de manutenção reclamadas por associações de proprietários e/ou moradores de loteamentos fechados, havendo em ambas as hipóteses baixíssima complexidade técnico-probatória, não se vislumbra motivo razoável para impedir – repise-se, em abstrato – que as referidas associações proponham a ação de cobrança no âmbito dos juizados especiais” (RMS 53.602/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 07/06/2018).

III. Desse modo, é de se prestigiar o entendimento ali exarado, para reconhecer a legitimidade, no caso concreto, da respectiva associação de moradores para ajuizar aludida ação perante o Juizado Especial Cível.

IV. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários (Lei n. 9099/95, Art. 55).